Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INDIRETAS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o recebimento da denúncia seja regido pelo princípio in dubio pro societate, é necessária a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em observância ao postulado da presunção de inocência como regra probatória.
2. Não se admite o recebimento da denúncia com base exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas que não presenciaram os fatos e depõem com base em boatos, especialmente quando não corroborados por qualquer outro elemento de convicção.
3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, correta a Decisão que rejeitou a denúncia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.